Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701814-55.2024.8.07.0014 RECORRENTE: MARCIEL DE SOUSA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA AMPARAR O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO EM MEIO A EVENTO COMEMORATIVO REPLETO DE PESSOAS. VALORAÇÃO CONTRÁRIA DEVIDA. CONSEQUÊNCIAS. ABALO DA GENITORA. CONSEQUÊNCIA NATURAL DO DELITO. SUPORTE FINANCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONHECIDA PELO ACUSADO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. ART. 33, § 2o, “B”, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À GENITORA. PEDIDO EXPRESSO EM DENÚNCIA. QUANTIA ESPECIFICADA. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos. 2. Amplamente discutida a excludente de ilicitude da legítima defesa, mas afastada sua configuração ante o acolhimento da tese de acusação, essa devidamente amparada na prova coligida nos autos, incabível a sustentada absolvição com base no in dubio pro reo. 3. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. Constatada a prática do crime em meio a evento festivo com a presença de diversas pessoas, das quais duas inclusive se lesionaram ao tentar separar o acusado e a vítima, impõe-se a valoração negativa das circunstâncias do crime. 6. A morte da vítima, no delito de homicídio, é consequência natural do delito, não havendo que se falar em avaliação negativa das consequências do crime em razão do abalo sofrido pela genitora do ofendido, máxime quando ausentes elementos aptos a demonstrar, minimamente, que o acusado tinha conhecimento de que a mãe da vítima estava viva, com ele morava e recebia apoio financeiro. 7. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada ao réu que admite a prática delitiva, mas sustenta, em seu favor, excludente de ilicitude, como a legítima defesa alegada na hipótese em tela. 8. Aplicada pena superior a 4 anos e inferior a 8 a acusado que, embora primário, teve reconhecida como negativa as circunstâncias do crime, correta a fixação do regime inicial semiaberto. 9. Consoante disposição expressa no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, bastando, para tanto, que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação. 10. Constatado pedido expresso de compensação moral à genitora da vítima já na denúncia, inclusive com delimitação do valor entendido como devido, impõe-se a condenação do réu a seu pagamento, reduzindo-se, porém, o quantum pleiteado, segundo os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente aponta violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, asseverando que a fixação de indenização mínima não pode ocorrer sem que tenha sido dada oportunidade ao acusado de se manifestar sobre o pedido e de produzir provas em relação a ele, por configurar ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. Pede a exclusão da referida condenação em razão da sua hipossuficiência e, subsidiariamente, a redução do valor por ser desproporcional. Sustenta que a conduta provocadora da vítima deve ser considerada como atenuante no momento da dosimetria da pena, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido afrontado nesse sentido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, alegando que a jurisprudência da Corte Superior tem admitido o prequestionamento implícito, ainda que sem a expressa menção ao dispositivo legal. Porém, também não menciona qual artigo teria sido objeto de interpretação divergente e sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, assentou ser “possível a indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação. Na espécie, além de a autoria e a materialidade do crime de homicídio simples estarem comprovadas nos autos, o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos causados aos familiares da vítima, assim como delimitou o valor pretendido em ao menos R$ 100.000,00 (ID 61208508). No que se refere ao valor a ser arbitrado, embora não existam critérios legais para sua fixação, deve ele observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade do fato, a situação econômica do réu, além do caráter pedagógico que deve assumir a indenização. Fixada a premissa, o Ministério Público argumentou a fixação do valor “considerando a idade da vítima quando foi morta e a expectativa de vida da população brasileira”, parâmetro, todavia, não amparado por demonstração concreta da metodologia alegada, revelando-se genérico. Nesse contexto, não se olvidando da gravidade do fato e da comprovação da prática delitiva pelo acusado, mas considerando que laborava como segurança de casa de festas, sem maior incursão em sua situação econômica, revela-se proporcional e razoável, ao caso concreto, o valor de R$ 15.000,00 a título de reparação mínima pelos danos causados à genitora da vítima” (ID 71506371). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido subsidiário, acrescente-se que a Corte Superior possui o seguinte entendimento: “Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravada quanto ao cabimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a redução do valor implica o reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp n. 2.605.658/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão do valor fixado para os danos morais somente é cabível em casos excepcionais, quando desrespeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso. Desse modo, inviável a revisão das conclusões quanto à observância, ou não, dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na definição da verba indenizatória, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.054.305/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015 (...)” (REsp n. 2.046.451/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo em relação à tese de readequação da dosimetria da pena com reconhecimento da conduta provocadora da vítima como circunstância atenuante e nem no tocante ao dissenso invocado, porquanto “Esta Corte Superior entende que “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, no que se refere à interposição com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025